Tribunal: TJPA
Processo: 0817224-77.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817224-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO SALES DE MEDEIROS FILHO

AGRAVADO: EDSON CLEY FERNANDES DE PAULA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA INDICAÇÃO DO PATRONO DO AGRAVDO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MÉRITO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ COM DOCUMENTAÇÃO PÚBLICA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE MÁ-FÉ PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a restituição de veículo ao autor da ação originária, sob o fundamento de má-fé processual do agravante. O recorrente alega ter adquirido legitimamente o bem, na condição de terceiro de boa-fé, e requer a retomada da posse e a suspensão da restrição administrativa imposta pelo DETRAN/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a condição de terceiro de boa-fé do agravante; (ii) verificar a ocorrência, ou não, de má-fé processual; (iii) aferir a admissibilidade do recurso à luz das preliminares suscitadas; e (iv) analisar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares de não conhecimento do recurso foram rejeitadas. A de ausência de indicação do patrono do agravo porque não se verificou prejuízo, haja vista que as contrarrazões foram apresentadas tempestivamente. A de ausência de impugnação específica porque o agravante impugnou direta e expressamente os fundamentos centrais da decisão agravada.

4. A aquisição do veículo pelo agravante se deu mediante documentação pública idônea, com registro regular no DETRAN/PA e contrato de financiamento, conferindo-lhe presunção de boa-fé, nos termos dos arts. 113 e 422 do Código Civil.

5. A existência de ações paralelas com pedidos semelhantes não configura má-fé, diante da ausência de identidade entre as demandas e da transparência do agravante ao informar a tramitação de outro feito, afastando-se, por ora, conduta desleal.

6. A documentação apresentada evidencia a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano, autorizando a concessão da tutela de urgência para manutenção da posse do veículo e suspensão da restrição administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO SALES DE MEDEIROS FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais (processo nº 0819603-41.2023.8.14.0006), ajuizada por EDSON CLEY FERNANDES DE PAULA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Estou por rever minha decisão primeira e determinar a restituição do veículo ao autor da ação.

Revi minha decisão anterior, sustentando, especialmente na postura do réu FRANCISCO, porquanto todo o tempo refere ser terceiro adquirente de boa fé, mas processualmente aponta em sentido que, em um primeiro momento pode induzir justamente a comportamento em contrário.

Observo que o réu FRANCISCO afirma ser adquirente de boa-fé, mas, nos autos, traz comportamento avesso ao recomendado. Em sua própria peça de defesa, como está posto no relatório, o réu FRANCISCO refere que deduziu pedido junto à Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, tendo por objeto, afastar restrição administrativa realizada pelo DETRAN junto ao veículo. Ora, é rigorosamente o mesmo pedido cautelar e de urgência que reproduziu nesta demanda. Ou seja, conscientemente pede neste juízo e insiste no pedido por mais duas petições, para que se retire restrição à circulação do veículo, levada à efeito de forma administrativa pelo DETRAN! E ao mesmo tempo tem o Pedro deduzido na Vara da Fazenda! Ora, veja-se o risco processual que o réu FRANCISCO faz o Poder Judiciário restar exposto: o risco de dois juízos diferentes, de mesma hierarquia, mesmo grau de jurisdição, prolata decisões diferentes sobre o mesmo pedido, o mesmo objeto.

Não se pode pretender que tal postura, seja considerada de boa-fé processual!

Consta no pedido do réu FRANCISCO no ID 131126536, página 17:

‘A concessão da tutela de urgência incidental, a fim de que seja suspendida a restrição do veículo, de modo a garantir ao Sr. Francisco o pleno gozo de seu bem, visto que se trata de terceiro adquirente de boa fé.’

Agora, vejamos o pedido no processo n.: 0822245-84.2023.8.14.0006, ID 102704413, página 8:

‘CONCEDER, liminarmente, sem oitiva da parte contrária, com base nos arts. 9º, inciso I, 300 e 301 do CPC, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada para determinar, que retire qualquer restrição no veiculo: e marca: TOYOTA, modelo: HILUX CDSRXA4FD, ano de fabricação: 2022, ano modelo: 2023, cor: PRATA, chassi: 8AJBA3CD8P1756426, código de RENAVAM: 01340422171, motor à DIESEL, placa: RXE4141/PA até a efetiva resolução do mérito desta ação judicial;’

Veja-se que se trata do mesmo objeto e do mesmo pedido, no ponto!

Conscientemente, o réu FRANCISCO litiga em dois juízos diversos o mesmo pedido.

Mas há mais gravidade, ainda: em 25 de outubro de 2023, o pedido de tutela de urgência fora INDEFERIDO no juízo da Fazenda Pública (ID 103002516).

E mesmo assim, diante do indeferimento, o réu FRANCISCO promove, em 20 de março de 2025, a reiteração do pedido da mesma tutela, só que, desta feita, não mais nos autos do processo que tramita junto à Fazenda Pública, mas NESTES AUTOS, podendo induzir um juízo menos cioso, no equívoco de, na prática, REFORMAR decisão que juízo de mesmo grau de jurisdição, antes negara, em outro processo e que AINDA ESTÁ EM TRAMITAÇÃO.

Ora, o proceder do réu FRANCISCO não pode ser reconhecido como de boa fé processual.

Por este proceder, pois, e tendo por norte que a mora do processo não deve beneficiar, evidentemente, quem não traz a melhor aparência do direito, e estando demonstrado que o autor tivera o prejuízo, no negócio jurídico, embora ainda se tenha de apurar as reais responsabilidades, é que entendo por DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO AUTOR, para que este reste na qualidade de DEPOSITÁRIO do veículo, enquanto perdurar o processo.

ISSO POSTO:

a) DETERMINO A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO AUTOR, QUE DEVERÁ FICAR COMO DEPOSITÁRIO DO BEM, ENQUANTO PERDURAR O PROCESSO, OU ATÉ NOVA DECISÃO EM CONTRÁRIO;”

O agravante sustenta, em síntese, que adquiriu o veículo de forma legítima junto à loja MALTTA MULTIMARCAS, mediante apresentação de documentação regular, com Certificado de Registro de Veículo devidamente preenchido e com firmas reconhecidas, tendo realizado vistoria e registro no DETRAN/PA, além de celebrar contrato de financiamento com gravame fiduciário junto ao Banco Safra S/A. Alega que não havia qualquer restrição ou irregularidade no momento da aquisição.

Argumenta o agravante que a decisão de primeiro grau incorreu em fundamentação deficiente ao atribuir-lhe má-fé processual por ter formulado pedidos similares em processos distintos, quando na verdade haveria estrutura subjetiva diversa entre as demandas. Defende que agiu com transparência ao informar ao juízo a existência da ação contra o DETRAN/PA.

Sustenta que a manutenção da liminar causa risco de perecimento do bem, caracterizando periculum in mora inverso, uma vez que o veículo estará sob posse de quem não detinha propriedade legítima à época da transação. Argumenta ser terceiro de boa-fé, amparado pela documentação pública idônea.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, restabelecendo a posse do veículo em seu favor e determinando a suspensão da restrição administrativa junto ao DETRAN/PA.

Em decisão ID 29438830, a Desembargadora Luana de Nazareth A.H. Santalices, a quem coube analisar a medida de urgência por força do art. 112 do Regimento Interno desta Corte, concedeu o efeito suspensivo pleiteado. Em face dessa decisão foi interposto agravo interno (ID 29669562) e as contrarrazões a este recurso constam no ID 30761323.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, arguindo preliminares de não conhecimento do recurso por ausência de indicação do patrono do agravado e ausência de impugnação específica da decisão agravada. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

Em razão do agravo de instrumento se encontrar apto ao julgamento de mérito, julgo prejudicado o agravo interno interposto em face da decisão que sustou os efeitos da decisão agravada.

2.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

2.1.

Das preliminares de não conhecimento do recurso.

2.1.1.

Da ausência de indicação do patrono do agravado

O agravado argui que o recurso não deveria ser conhecido por ausência de indicação do nome e endereço de seu advogado, conforme exigência do artigo 1.016, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A exigência prevista no mencionado dispositivo legal tem por finalidade assegurar a efetividade do contraditório, permitindo que a parte contrária seja devidamente intimada para apresentar sua defesa.

No caso concreto, verifica-se que o agravado foi regularmente intimado do recurso, tendo apresentado suas contrarrazões de forma plena, exercendo amplamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Não houve, portanto, qualquer prejuízo ou cerceamento de defesa.

O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no artigo 277 do Código de Processo Civil, orienta que não há nulidade quando a finalidade do ato foi alcançada. Tendo o agravado efetivamente exercido seu direito de defesa, resta afastada qualquer alegação de nulidade processual.

REJEITO, portanto, a preliminar.

2.1.2.

Da ausência de impugnação específica.

Sustenta ainda o agravado que o recurso não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos.

Analisando as razões recursais, constata-se que o agravante impugnou direta e expressamente os fundamentos centrais da decisão agravada, notadamente: a presunção de má-fé decorrente da propositura de ações em juízos diversos; a alegada fragilidade de sua condição de terceiro adquirente de boa-fé; a determinação de restituição do veículo ao autor; e a omissão quanto ao pedido de suspensão da restrição administrativa.

O recurso apresenta tese clara e objetiva, atacando os pontos essenciais da decisão recorrida e demonstrando as razões pelas quais entende que esta deve ser reformada. Há, portanto, impugnação específica suficiente para permitir o conhecimento e julgamento do mérito recursal.

REJEITO, igualmente, esta preliminar.

Presentes os demais pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso.

3.

MÉRITO.

O ponto central da controvérsia consiste em definir se a decisão que determinou a restituição do veículo ao autor da ação originária deve ser reformada, à vista da alegação do agravante de que se trata de terceiro adquirente de boa-fé.

Os elementos constantes dos autos evidenciam que o agravante adquiriu o veículo mediante contrato formal celebrado com estabelecimento comercial regularmente constituído, a loja MALTTA MULTIMARCAS, tendo apresentado Certificado de Registro de Veículo com firma reconhecida e providenciado o correspondente registro junto ao DETRAN/PA (ID 131129241 e ID 131129242, ambos do feito de origem). Além disso, o agravante firmou contrato de financiamento com o Banco Safra S/A (ID 131129243, também do feito de origem).

O documento de transferência do veículo apresenta reconhecimento de firma em cartório, o que lhe confere fé pública (ID 100668108 - Pág. 3 do processo originário). Até o momento, não há nos autos prova técnica capaz de afastar a presunção de veracidade que recai sobre referido documento. Esse conjunto probatório confere ao agravante a presunção de boa-fé, à luz da boa-fé objetiva consagrada nos artigos 113 e 422 do Código Civil. A boa-fé se presume, incumbindo à parte que alega a má-fé o ônus de demonstrá-la, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia relativa à suposta falsidade da assinatura do antigo proprietário, embora revestida de gravidade, demanda instrução probatória mais aprofundada, não sendo possível solucioná-la em juízo de cognição sumária com base em mera declaração unilateral.

Registre-se que o Juízo de origem, em um primeiro momento, indeferiu a tutela de urgência por entender ausente comprovação mínima do direito invocado pelo autor. Posteriormente, após o contraditório, reviu esse posicionamento e determinou a restituição do veículo. Ainda que a revisão da decisão seja juridicamente possível, o caso exige especial cautela, pois a inversão da posse de bem móvel de elevado valor não pode ocorrer sem suporte técnico idôneo, sob pena de causar gravíssimo prejuízo a eventual terceiro de boa-fé, o que, em análise inicial, é a situação que se delineia nos autos. Nessas condições, a controvérsia deve ser solucionada em cognição exauriente, com ampla produção de provas, não se mostrando recomendável a alteração da posse nesta fase processual.

A decisão agravada também se lastreou na suposta má-fé processual do agravante, ao fundamento de que teria formulado pedidos semelhantes em processos distintos.

Todavia, a análise dos autos revela que as demandas possuem estrutura subjetiva e objeto jurídico distintos. Na ação proposta em face do DETRAN/PA, o agravante discute a legalidade do bloqueio administrativo imposto pelo órgão de trânsito. Nestes autos, por sua vez, a controvérsia recai sobre a validade dos negócios jurídicos celebrados entre particulares. Não se constata, ao menos neste momento, a identidade de ações de que trata o artigo 337, § 2º, do Código de Processo Civil, pois inexistente a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Some-se a isso o fato de que o próprio agravante deu conhecimento expresso ao Juízo acerca da existência do outro processo, atuando com transparência e observando os deveres de lealdade e boa-fé processual previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil. Nessas condições, não se identifica conduta desleal apta a autorizar a imputação de litigância de má-fé ao agravante.

No que se refere ao pedido de tutela de urgência para suspensão da restrição administrativa junto ao DETRAN/PA, verifica-se a presença dos requisitos legais.

A probabilidade do direito decorre da robusta documentação pública apresentada, bem como da presunção de boa-fé que ampara o terceiro adquirente que observa todas as formalidades legais na aquisição do bem.

O perigo de dano mostra-se evidente, pois a restrição administrativa impede o uso regular do veículo, gerando prejuízos concretos ao possuidor que, em princípio, apresenta-se como legítimo adquirente de boa-fé, com base em documentação regular.

A medida pleiteada tampouco acarreta prejuízo irreversível ao autor da ação originária, uma vez que o bem permanecerá registrado e sujeito à reavaliação ao término da instrução probatória. A tutela de urgência, nesse contexto, tem por finalidade apenas assegurar o uso do veículo pelo agravante enquanto se aguarda o deslinde definitivo da controvérsia em cognição plena.

Diante desse cenário, conclui-se que a decisão agravada merece reforma. O agravante logrou demonstrar, em sede de cognição sumária, a condição de terceiro adquirente de boa-fé, amparado por documentação pública idônea, inexistindo, por ora, prova técnica suficiente para afastar tal presunção.

A reversão da posse nesta etapa processual, sem a devida instrução probatória, revela-se potencialmente lesiva ao agravante e não encontra respaldo adequado nos elementos atualmente constantes dos autos.

A questão de fundo relativa à eventual falsidade documental deve ser apreciada em cognição exauriente, com ampla produção de provas, não se mostrando adequada sua solução por meio de tutela de urgência.

4.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para:

a) Reformar a decisão agravada e restabelecer a posse do veículo Toyota Hilux, chassi 8AJBA3CD8P1756426, placa RXE4J41, em favor do agravante FRANCISCO SALES DE MEDEIROS FILHO, que permanecerá como depositário do bem até o julgamento final da causa;

b) Deferir a tutela de urgência requerida pelo agravante para determinar a imediata suspensão da restrição administrativa do veículo junto ao DETRAN/PA.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/02/2026